Tribunal: TJDFT
Processo: 0728221-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728221-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: R. S. S., REPRESENTANTE LEGAL: REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. MENOR COM 12 ANOS COMPLETOS. DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. EMBARQUE TARDIO AUTORIZADO. MERO DISSABOR. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 16 da Resolução no 400/2016 da ANAC, “o passageiro deverá apresentar para embarque em voo doméstico e internacional documento de identificação civil, com fé pública e validade em todo o território brasileiro, observado o disposto no Decreto no 5.978, de 4 de dezembro de 2006". 2. Na data do voo, a autora contava com 12 anos completos, de modo que, ao impedir o embarque em decorrência da ausência de documento de identificação civil, a companhia aérea agiu em conformidade com o arcabouço normativo de regência. 3. A responsabilidade civil da companhia aérea e a ocorrência do dano moral devem ser aferidas no caso concreto, à luz do art. 14 do CDC. Na hipótese, ainda que as informações tenham sido repassadas pela companhia aérea de modo insuficiente ou tardio, o atraso da viagem em duas horas, sem custo adicional, e na presença do seu genitor, implica em mero dissabor para a passageira. 4. A ocorrência do dano moral depende de satisfatória demonstração, inexistente no caso vertente. 5. Apelação conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 6o do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927, ambos do Código Civil, afirmando que restou configurado o ato ilícito praticado pela parte recorrida, em decorrência da falha prestação do serviço, bem como a inobservância da boa-fé objetiva e contratual que deve permear a relação de consumo. Requer a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais. Pleiteia que as futuras publicações aludidas ao presente feito sejam realizadas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. Nas contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações relativas aos presentes autos ocorram em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 6o do CDC, 186 e 927, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Nesse contexto, não se pode extrair dos autos que a Autora, em razão dos eventos noticiados, tenha experimentado situação caracterizadora de desassossego psíquico extraordinário. A ocorrência do dano moral, pois, depende de satisfatória demonstração, o que considero não ter produzido no caso vertente” (ID 27941897), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações da recorrente sejam realizadas em nome do advogado REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, OAB/DF 25.480. Por outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023